Tribunal: TJSP
Processo: 2069991-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069991-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ANDRE
BERGAMIN DE MOURA e Paciente CAIQUE MATHEUS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069991-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.862
Habeas Corpus no 2069991-34.2020.8.26.0000
Impetrante: André Bergamin de Moura
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru
Paciente: Caique Matheus Pereira
Habeas corpus. Pleito de concessão de prisão domiciliar.
Ausência de comprovação de situação de risco. Pressupostos de
decretação da prisão preventiva mantidos. Inexistência de
violação à Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no qual
se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Bauru

processo
no
0006755-35.2018.8.26.0026.
Alega, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do delito de
tráfico de drogas às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial
fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque seu pedido
de concessão de prisão domiciliar foi indeferido e a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação, uma vez que portador de
tuberculose, leva à necessária libertação do paciente
Pleiteia a concessão de prisão domiciliar..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069991-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 35/38).
Dispensadas as informações, sobreveio parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 42/46).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Considerando à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
instruiu a ação com documentos que comprovassem a colocação do paciente
em grupo de risco.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observarem a existência de sintomas da doença entre a população carcerária,
de forma que, na hipótese de identificação, executem o devido isolamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069991-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto pelo qual o paciente
foi condenado especialmente a grande quantidade de droga guardada (03
tijolos de Cannabis sativa, com massa líquida total de 2.697,63g; 85 porções
de crack, com massa líquida total de 28,01g
aliadas à ausência de
comprovação da alegada situação de risco do paciente, autorizam a
manutenção da segregação, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, Denego a ordem de habeas corpus.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator